Tribunal: TJDFT
Processo: 0739648-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCO DA DEMORA. PACIENTE IDOSA E PORTADORA DE TUMOR MALIGNO.
I – O direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais, constituindo dever do Estado assegurá-lo a todos os cidadãos (CF/88, art. 6o e 196). Portanto, o Estado tem a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício.
II – A impetrante foi submetida a ressecção cirúrgica para remoção de tumor e o tratamento com radioterapia não pode ser efetivado devido à pandemia do COVID 19, razão pela qual houve a rescidiva (reaparecimento) do tumor. Então, o médico que a assiste solicitou avaliação, conduta e acompanhamento. O parecer do cirurgião de cabeça e pescoço foi no sentido de remeter o caso para a Mesa Redonda CCP/HBDF a fim de avaliar a possibilidade de realização de ressecção no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, sem prejuízo da inserção da impetrante também na fila de espera do Hospital de Base de Brasília. Nesse contexto, a documentação que instrui a petição inicial revela a existência de direito líquido e certo da impetrante em ser submetida ao procedimento cirúrgico, máxime em razão da urgência na realização da cirurgia, bem como eventual risco na demora, em razão da idade avançada.
III – Concedeu-se a segurança.